Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Recurso especial com seguimento negado. Fixação por equidade afastada. Tema 1.076 do STJ. Inaplicabilidade do Tema 1.313. Agravo não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, "b", do CPC, em razão de conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa reflete proveito econômico elevado; (ii) estabelecer se o INAS/DF, por sua natureza jurídica, enquadra-se na tese firmada no Tema 1.313/STJ, a autorizar o arbitramento por equidade em demandas de saúde.

III. Razões de decidir
3. O STJ, no julgamento do Tema 1.076, consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa somente é permitida nas hipóteses em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
4. Não configuradas as hipóteses excepcionais do artigo 85, § 8o, do CPC, incabível a fixação de honorários por equidade.
5. O INAS/DF, embora autarquia em regime especial, opera plano de saúde suplementar sob regime de autogestão, atividade que não se confunde com a assistência à saúde prestada direta ou indiretamente pelo Poder Público, razão pela qual não se enquadra na hipótese tratada no Tema 1.313/STJ.
6. A pretensão recursal visa rediscutir matéria de mérito já decidida, o que é incabível na via estreita do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.